Tribunal: TJES
Processo: 5003538-94.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003538-94.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DARLO DOS SANTOS MELO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DA COMACA DA SERRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003538-94.2026.8.08.0000

PACIENTE: DARLO DOS SANTOS MELO

Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL CRUZ VIANA - ES32701-A

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DA COMACA DA SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
DARLO DOS SANTOS MELO
contra ato do JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em 13/05/2015 pela suposta prática do crime de roubo majorado, sob a alegação de excesso de prazo na instrução criminal e ausência de contemporaneidade da medida extrema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da custódia cautelar configura excesso de prazo injustificado em razão de diligências complementares requeridas pelo Ministério Público após a instrução oral; e (ii) estabelecer se a condição de foragido do paciente justifica a manutenção do decreto prisional e afasta a tese de falta de contemporaneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de foragido do paciente legitima a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, conforme entendimento firmado por esta Egrégia Câmara Criminal.

Inexiste excesso de prazo na formação da culpa quando a tramitação do feito ocorre de maneira regular, considerando que a demora decorre da própria conduta do réu, o qual permaneceu em local incerto e provocou a suspensão do processo nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal.

O requerimento ministerial para a disponibilização de documentos dos autos originários encontra amparo no art. 402, do Código de Processo Penal e mostra-se pertinente em razão do desmembramento processual.

A necessidade de digitalização, desarquivamento e recuperação de peças de processo primitivo constitui providência natural e inerente à dinâmica processual gerada pela fuga do paciente, não se imputando ao Estado-Juiz mora injustificada.

O excesso de prazo deve ser aferido à luz da complexidade do feito, do comportamento dos litigantes e da atuação jurisdicional, afastando-se o exame baseado em critério meramente aritmético.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A condição de foragido do réu obsta o reconhecimento de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva e justifica a manutenção da segregação para assegurar a aplicação da lei penal.

O requerimento de diligências pelo Ministério Público, fundamentado no art. 402, do Código de Processo Penal, não caracteriza excesso de prazo quando a necessidade de prova decorre do desmembramento do feito provocado pelo próprio acusado.

O constrangimento ilegal por excesso de prazo demanda análise da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não se configurando por simples soma aritmética de prazos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: art. 312 do Código de Processo Penal; art. 366 do Código de Processo Penal; art. 402 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.034.384/PE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025; TJES, HC 5010680-23.2024.8.08.0000; TJES, HC 5002738-03.2025.8.08.0000, relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003538-94.2026.8.08.0000

PACIENTE: DARLO DOS SANTOS MELO

Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL CRUZ VIANA - ES32701-A

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DA COMACA DA SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DARLO DOS SANTOS MELO
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
4
ª VARA
CRIMINAL DE VILA VELHA
, nos autos do Processo nº 0003653-08.2016.8.08.0048.

A Defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que a instrução processual foi encerrada, mas o feito permanece paralisado aguardando diligências exclusivas do Ministério Público. Argumenta a ausência de contemporaneidade e de periculum libertatis, destacando que o decreto prisional remonta ao ano de 2016 e que o paciente não registra novos envolvimentos criminais há quase uma década, o que configuraria a prisão como antecipação de pena.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Em relação aos fatos que circundam a presente impetração, tem-se que, no dia 16/01/2015, por volta de 14 horas, na Rua Turmalina, Bairro Serra Dourada I, no Município de Serra, os réus Breno Vilarino Pereira, Fabrício Silva Wotikoski e Darlo dos Santos Melo, em comunhão de desígnios e com emprego de armas de fogo, subtraíram um veículo pertencente à Empresa Politintas S.A.

Originalmente, todos os réus foram processados na Ação Penal nº 0009269-95.2015.8.08.0048, por meio da qual,
no dia 13/5/2015 foi decretada a prisão preventiva do paciente
e dos demais corréus com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Durante o curso da ação, todavia, o paciente não foi encontrado para ser citado, razão pela qual, em 17/02/2016, o juízo de origem determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação a ele
, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal, determinando, ainda, o desmembramento do processo.

Nesses termos, foi gerado o processo nº 0003653-08.2016.8.08.0048 para tramitação da persecução penal em relação a Darlo
e, desde então, este permaneceu foragido e sequer fora preso em razão do cárcere cautelar decretado no ano de 2015
.

Impõe-se ressaltar que, mesmo constituindo defesa técnica, apresentado resposta à acusação e interrogado em juízo (virtualmente),
o ora paciente permanece se furtando à aplicação da lei penal, estando na condição de foragido.

Sobre a tese de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, esta eg. Câmara já se manifestou no julgamento do Habeas Corpus nº 5010680-23.2024.8.08.0000,
oportunidade em que concluiu que a condição de foragido legitima a manutenção da prisão
.

No que se refere à alegação de excesso de prazo na formação de culpa, o fato de o Ministério Público ter requerido diligências complementares após a produção da prova oral em audiência não tem o condão de configurar excesso de prazo.

Na Audiência realizada em 18/9/2025, o órgão ministerial requereu a disponibilização de documentos dos autos originários.

Trata-se de requerimento que encontra respaldo no artigo 402, do Código de Processo Penal, e tem total pertinência,
uma vez que a necessidade de juntada de documentos oriundos da ação penal originária decorre, precisamente,
de conduta do próprio réu, em virtude
do desmembramento do feito determinado em razão d
e sua
não localização para citação
, circunstância que ensejou a aplicação do art. 366, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, a posterior necessidade de recuperação, desarquivamento e digitalização de peças constantes dos autos primitivos revela-se providência natural e inerente à própria dinâmica processual instaurada a partir da condição de foragido do paciente, não se podendo imputar ao Estado-Juiz mora injustificada na regular instrução do feito.

Sobre a digitalização, o juízo de origem assim se manifestou:

“
O arquivamento dos autos nº 0009269-95.2015.8.08.0048 foi solicitado e os autos aguardam a resolução do chamado para que o feito seja impulsionado.

Tendo em vista que o feito já se encontra regularmente autuado e em curso no sistema PJe, cumpre-me informar a Vossa Excelência que as peças referidas encontram-se integralmente disponíveis para consulta no referido sistema.”

Verifica-se, portanto, que foram tomadas as providências necessárias ao impulsionamento do feito

Destarte, considerando que o excesso de prazo é um fenômeno que deve ser observado à luz da
i)
complexidade do feito,
ii)
do comportamento dos litigantes e
iii)
da atuação do Estado-Juiz, não estando eventual constrangimento ilegal vinculado a mero critério aritmético (
STJ
, AgRg no HC n. 1.034.384/PE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 28/11/2025;
TJES
, HC 5002738-03.2025.8.08.0000, relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/5/2025.),
as circunstâncias apresentadas demonstram que a ação penal vem tendo tramitação regular, mesmo com os obstáculos que surgiram ao longo da condução do feito, não havendo configuração de constrangimento ilegal hábil a justificar a concessão da ordem
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)